Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOAULAS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DISTRITAL DURANTE A PANDEMIA DE SARS-COVID-19. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRATADA APÓS A PROPOSTA E DE TERCEIRIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE E IMORALIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação popular é o instrumento constitucional disponível a qualquer cidadão para, na defesa dos interesses da coletividade, anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado faça parte, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei no 4.717/1965), inexistindo necessidade de que, em sua propositura, seja demonstrada a ocorrência de prejuízo material aos cofres públicos (Tema no 836 da repercussão geral – ARE-RG no 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli). De mais a mais, é exemplificativo o rol de vícios que ensejam o ajuizamento de ação popular e estão elencados nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 4.717/65, sendo certo que estarão sujeitos à via da referida ação constitucional os atos ou contratos administrativos dos quais decorra lesividade ao patrimônio público e/ou à moralidade administrativa. Nesse descortino, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, na qual as apelantes buscam questionar o próprio mérito da demanda, que consiste em enfrentar a ocorrência de ilegalidade ou imoralidade na formação e execução do contrato de prestação de serviços vergastado na ação popular manejada.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença proferida, em virtude do julgamento antecipado do mérito, porque a afirmação de desnecessidade de produção de outras provas, além de consentânea com as próprias manifestações das partes e do Ministério Público, apenas revela a exteriorização do poder-dever do magistrado em indicar as provas necessárias ao julgamento do mérito da controvérsia, bem assim as razões para a formação de seu convencimento, à luz de seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). Na realidade, confundindo-se claramente a preliminar de nulidade de sentença com a insatisfação das apelantes quanto ao resultado do julgamento que lhes foi adverso, não merece guarida a tese de cerceamento de defesa, seja porque ele não se configura à luz da dilação probatória perfectibiliza no feito, seja porque houve preclusão ocorrida na origem acerca de eventual pretensão em se produzir outras provas nesta demanda.
3. Na espécie, discute-se a legalidade de contrato emergencial de prestação de serviço de produção e edição de videoaulas para os estudantes da rede pública distrital mediante dispensa de licitação (art. 4o da Lei no 13.979/2020 c/c art. 24, IV, da Lei no 8.666/1993), decorrente da necessidade premente de disponibilização de conteúdos de aula à distância para os alunos da rede pública distrital no contexto pandêmico da SARS-COVID-19. Não obstante a previsão de procedimento mais simplificado, a lei de emergência não excluiu a necessidade da observância dos princípios básicos da administração pública, notadamente a legalidade, a impessoalidade e a moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), a implicar o dever de observância rigoroso de seu conteúdo normativo na adoção das providências que se fizeram imprescindíveis no contexto da pandemia.
4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, verifica-se a ocorrência de direcionamento de contratação, a implicar ilegalidade e imoralidade administrativa, tendo em vista que restou devidamente comprovada a alteração do objeto social da sociedade empresária contratada, após a apresentação da proposta para a execução do contido no termo de referência e antes da contratação efetivada (art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/1993), quando vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Tal fato, aliado à circunstância do início da prestação de serviços antes mesmo da solicitação de propostas formalizada pela Secretaria de Educação, é elucidativo do indevido direcionamento de contratação.
5. Ademais, a prova dos autos demonstrou que a sociedade empresária contratada não possuía infraestrutura em sede própria de ilha de edição para a produção das videoaulas, serviço ao qual se obrigou via contrato, motivo por que delegou a terceiro a operacionalização logística das videoaulas aos estudantes do Distrito Federal, evidenciando a inexecução do contrato por si própria e a indevida transferência das obrigações e termos do contrato a terceiro, o que foi expressamente vedado pelo termo de referência.
6. Ao contrário do que propugnam as rés, a consequência da nulidade do contrato não implica nenhuma indenização pelos serviços prestados (art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93 e art. 149 da Lei no 14.133/2021), mormente quando já evidenciado em outros feitos a ausência de cumprimento efetivo das obrigações contratuais (embargos à execução no 0708902-57.2022.8.07.0001; ação consignatória no 0700150-45.2022.8.07.0018) e porquanto seja imputável às rés o fato da ilegalidade reconhecida na celebração do contrato.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.